Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-20.2025.8.11.0044
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000923-20.2025.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDIVINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 581.290.221-68 (APELANTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. ÓBITO DE PACIENTE. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais, relacionada à morte de paciente em decorrência da ausência de transferência para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve omissão estatal capaz de configurar dever indenizatório; e (
ii
) se os danos morais são devidos em razão do falecimento da paciente.

III.
Razões de decidir

3. Restou comprovado o nexo causal entre a conduta omissiva culposa dos entes públicos e o dano que resultou no falecimento da paciente.

4.
A documentação médica comprova que a paciente, hospitalizada desde 08/02/2025, apresentava quadro clínico grave, encontrando-se intubada e inconsciente, sem transferência para UTI mesmo após determinação judicial.

5.
O direito fundamental à saúde, consagrado nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece hierarquicamente sobre normas administrativas, não sendo oponível qualquer regulamentação que restrinja direitos fundamentais à vida e à dignidade humana.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A omissão estatal no fornecimento de leito de UTI, mesmo após determinação judicial, configura responsabilidade civil do ente público. 2. O direito fundamental à saúde prevalece sobre restrições burocráticas."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 198; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Processo 1010347-76.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 2024; TJMT, Processo 1002422-80.2016.8.11.0003, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALDIVINA RODRIGUES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Paranatinga (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1000923-20.2025.8.11.0044, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ (MT)
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a gravidade do quadro clínico e a negligência dos requeridos, ora apelados, que demoraram para promover a transferência da paciente, sua irmã, para leito de UTI, o que resultou em seu óbito, ensejam a responsabilidade dos entes públicos e configuram o dever de indenizar. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.

337352399

e no Id.
337352400
.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar sobre o mérito recursal por entender ausente o interesse público e coletivo a justificar a sua intervenção (Id.

342464897
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto por
VALDIVINA RODRIGUES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Paranatinga (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1000923-20.2025.8.11.0044, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ (MT)
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o feito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Narra a inicial que a irmã da autora (Ivanilde Rodrigues dos Santos), desde 08/02/2025, encontrava-se internada na Unidade
Semi-UTI
do Centro de Saúde Municipal de Nova Ubiratã
(
MT
)
, com quadro grave de insuficiência respiratória aguda (CID J96.0), estando entubada, inconsciente e em risco iminente de óbito, havendo necessidade de transferência urgente para leito de UTI com estrutura adequada ao seu tratamento, uma vez que a unidade onde se encontrava carecia inclusive de
“
dreno de tórax
”
e de equipamentos básicos para suporte ventilatório.

Consta ainda que o médico responsável pelo atendimento da paciente classificou o caso como prioridade zero (emergência máxima) e realizou reiteradas solicitações de vaga pela Central de Regulação de
Urgência e Emergência (SISREG III), sem sucesso, em razão da indisponibilidade de leitos na rede pública.

Diante da tentativa inexitosa pela via administrativa, foi ajuizada ação de obrigação de fazer (Processo n. 1001965-19.2025.8.11.0040), na qual foi concedida liminar em 15/02/2025, conforme decisão lançada no
PJe
às 04h47min36s, pelo Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso
(
MT
)
, determinando que os entes públicos requeridos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciassem a transferência da paciente para hospital público ou privado que atendesse à necessidade de urgência.

Verifica-se que os requeridos foram citados da decisão em 15/02/2025, conforme certidão de diligência juntada pelo Oficial de Justiça nesse dia, às 11h10min24s. Todavia, a medida de urgência não foi cumprida, tanto que, em 17/02/2025, conforme decisão lançada no
PJe
às 15h48min54s, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de bloqueio de verbas públicas para a internação da paciente em leito de UTI de hospital privado. Contudo, a paciente veio a falecer nesse mesmo dia, 17/02/2025, em consequência de parada cardiorrespiratória.

Pois bem.

A
controvérsia reside na análise acerca da existência de omissão estatal apta a configurar o dever indenizatório.

É consabido que a omissão capaz de gerar responsabilidade civil está intrinsecamente vinculada ao descumprimento de dever jurídico de agir previamente estabelecido, isto é, pressupõe-se que o Poder Público tenha deixado de atuar conforme os mandamentos legais e nos termos por eles determinados.

A Administração Pública, consequentemente, somente poderá ser responsabilizada civilmente por danos quando restar demonstrado que, mediante sua inércia ou atuação manifestamente insuficiente, contribuiu
para a ocorrência do evento danoso, abstendo-se de praticar ato cuja realização lhe era juridicamente exigível.

Cumpre destacar que ao prejudicado incumbe o ônus probatório quanto à omissão estatal (demonstrando a existência de dever legal de agir ou a irrazoabilidade da abstenção), assim como quanto ao dano experimentado e ao nexo causal entre ambos. Por seu turno, ao ente público compete evidenciar a inexistência de violação ao dever de agir ou que sua abstenção
se situou
dentro dos limites da razoabilidade, mediante a comprovação de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou, ainda, demonstrando que sua conduta foi lícita, razoável e compatível com os recursos materiais disponíveis à Administração.

Na hipótese vertente, constata-se plenamente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva culposa imputável ao
s

requeridos
e o dano que culminou no falecimento da irmã da demandante, configurando inequívoco dever indenizatório.

Com efeito, a documentação médica acostada aos autos comprova que a paciente, hospitalizada desde 08/02/2025, apresentava quadro clínico de extrema gravidade, encontrando-se intubada, inconsciente e em iminente risco de óbito. Não obstante a determinação judicial exarada em 15/02/2025, que determinou expressamente a transferência da enferma para leito de Unidade de Terapia Intensiva, constando no sistema de regulação (SISREG III) a urgência do atendimento, nenhuma medida concreta foi implementada pelo ente estadual para assegurar o tratamento indispensável à preservação da vida.

Registre-se que, diante das reiteradas solicitações médicas para transferência da paciente à UTI, o correto seria sequer haver necessidade de ajuizamento da ação de obrigação de fazer objetivando o deferimento de provimento liminar emergencial para garantir a sobrevivência da enferma que, inequivocamente, encontrava-se em estado
gravíssimo. Deveria o Estado, em realidade, cumprir espontaneamente sua obrigação constitucional de garantia do direito fundamental à saúde.

Todavia, mesmo após a prolação da decisão judicial, o ente estadual não demonstrou a agilidade que a situação emergencial demandava para efetivar o cumprimento da ordem judicial e disponibilizar imediatamente o leito em UTI conforme prescrição médica.

Resta, portanto, cabalmente comprovada a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso
e do Município de Nova Ubiratã (MT)
em indenizar a irmã da falecida, decorrente de sua omissão no cumprimento do dever constitucional de prestação de atendimento adequado à saúde.

Neste contexto, imperioso rememorar que a República Federativa do Brasil, na qualidade de Estado Democrático de Direito, fundamenta-se, dentre outros alicerces, no princípio da dignidade da pessoa humana, sobre o qual não pode prevalecer qualquer norma hierarquicamente inferior de natureza meramente burocrática.

A Constituição Federal, ao consagrar que a saúde constitui direito de todos e dever do Estado
(
lato sensu
)
, não pretendeu estabelecer apenas mais uma disposição jurídica desprovida de efetividade prática.

Nessa perspectiva, deve constituir prioridade absoluta do
Estado
(
lato sensu
)
,
em sentido amplo, a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, irrefutável o seu dever de prover as condições essenciais à sobrevivência. Jamais pode o Poder Público desamparar o enfermo, sobretudo quando em risco iminente de morte por insuficiência de leitos em Unidades de Terapia Intensiva nos hospitais públicos.

Ressalte-se, ademais, que o direito fundamental à saúde, consagrado nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece hierarquicamente sobre quaisquer normas administrativas emanadas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação
infraconstitucional que restrinja direitos fundamentais à vida e à dignidade humana.

Dessa forma
, comprovado o ato ilícito omissivo de natureza culposa praticado pelo Poder Público, a responsabilização civil do Estado pelos danos causados constitui medida que se impõe inexoravelmente.

Este e. T
ribunal de Justiça, em casos paradigmáticos de descumprimento
de ordem judicial de transferência de paciente para UTI, tem julgado no sentido de reconhecer a responsabilidade do ente público em indenizar pelo dano moral ocorrido
. Nesse sentido são
os
julgados:
Processo 1010347-76.2017.8.11.0041
,
Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
,
julgado em
2024
;
Processo 1002422-80.2016.8.11.0003
,
Rel. D
r
. Edson Dias Reis,
julgado em
2020
;

Processo
0001557-14.2015.8.11.0002
,
Rel. D
r
. Yale
Sabo
Mendes,
julgado em
2021
;
Processo 1000672-98.2018.8.11.0059
,
Rel. Des. M
á
rcio Vidal,
julgado em
2023
;
Processo 0000409-45.2015.8.11.0041
,
Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior,
julgado em
2025
.

Por sua vez
, o valor indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto quantias irrisórias, devendo incorporar caráter pedagógico para desestimular condutas ilícitas.

O Código Civil estabelece a obrigação de reparar o dano causado por ato ilícito (artigo 927) e determina que a indenização seja proporcional à extensão do dano (artigo 944).

Para fixar a justa indenização por dano moral, considero os critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência: condição educacional, econômica e profissional da vítima, intensidade do sofrimento, grau de culpa do ofensor, sua situação econômica e a extensão do dano.

No caso, trata-se de evento morte com dor imensurável à requerente, havendo clara responsabilidade
da Administração Pública
, que
por décadas deixaram de implementar melhorias efetivas no sistema de saúde.

Diante dessas considerações, fixo a indenização em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor adequado ao caráter indenizatório e punitivo do instituto.

Por outro lado, a
pretensão de ressarcimento por danos materiais supostamente decorrentes de despesas funerárias não comporta acolhimento, por absoluta ausência de comprovação dos alegados gastos.

Como é cediço, a indenização por danos materiais pressupõe a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo suportado pela parte autora, não se admitindo condenação fundada em meras alegações ou presunções.

O ônus probatório quanto à existência e extensão dos danos materiais recai sobre quem os alega, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que a parte apelante não se desincumbiu de seu ônus processual, deixando de acostar aos autos qualquer documentação apta a demonstrar os gastos alegadamente realizados com o funeral.

Diante do exposto e com base na fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por VALDIVINA RODRIGUES DOS SANTOS para reformar a sentença recorrida e, com base no art. 487, inciso I, do CPC,
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, a fim de condenar, solidariamente, o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Ubiratã (MT) ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de correção monetária a partir da fixação (Súmula 362/STJ) e de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), incidindo a taxa SELIC até o advento da EC n. 136/2025. Após a Emenda Constitucional n. 136/2025, devem ser observados o Tema n. 810/STF e o Tema n. 905/STJ.

Sem condenação em custas, por disposição legal.

Condeno os requeridos, ora apelados, ao pagamento,
pro rata
, dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 3o, inciso I, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026